Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE NA SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PENAS DE ESPÉCIES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por ausência de dolo quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório revela que o acusado, devidamente intimado, violou proibição de se aproximar da ex-namorada, tendo inclusive proibido que ela se afastasse dele.

2. Eventual consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.

3. Deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 148, caput, do Código Penal, haja vista que o acusado manteve a vítima trancada em um quarto, privando-a de sua liberdade.

4. Não obstante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa, que atraem as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, d, do Código Penal, a redução da pena encontra óbice na Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, tendo em vista a fixação da pena-base no patamar mínimo.

5. Tratando-se de crimes apenados com reclusão e detenção, não se mostra aplicável a continuidade delitiva, devendo as penas serem somadas, em decorrência de suas naturezas distintas.

6. Recurso conhecido e desprovido.